Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.454/2022. NEGATIVA POSTERIOR À VIGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Necessário sanar a contradição alegada quando comprovado que inexistiu reforma da Sentença recorrida.
3. Recurso conhecido e provido.